Tribunal: TJDFT
Processo: 0710663-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710663-24.2025.8.07.0000 DECISÃO Não conheço do documento sob id 70305709 nem da petição 70309475, sob pena de supressão de instância, pois sujeitos à competência originária do Juízo a quo. Intimem-se. Brasília, 1 de abril de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator